Tribunal: STF
Processo: AR 1059
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-12
Data de publicação: 1981-08-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVA. ERRO DE FATO (ART-485, IX, DO
CPC). - CONTROVERSIA OCORRENTE SOBRE A TRANSFERIBILIDADE DO TRIBUTO
QUE AFASTA A ARGÜIÇÃO DE ERRO DE FATO (ART-485, PAR-2., DO CPC).
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.